Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703736-11.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISTON SILVA LEAL REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito